Tribunal: TJDFT
Processo: 0756230-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME TC E RM ABDOMEN COM E SEM SEDAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar o réu a fornecer o exame TC do abdômen superior adulto com contrates sem sedação e RM de abdômen superior adulto com contraste com sedação em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais 187 dias pelo agendamento dos mencionados exames e seu caso encontra-se com a classificação amarela. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o agendamento das mencionadas consultas no prazo de 30 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante gratuidade de justiça que ora defiro à míngua de elementos capazes de elidir a alegada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que a autora tem 39 anos de idade possui diagnóstico de Osteonecrose e está inserida no SISREG desde 24.05.2023 sob a classificação AMARELO – urgência (ID 55046327).
V. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Em pese a informação que pacientes de mesma classificação da autora e inseridas em 12.01.2022 estão sendo agendadas para o exame de TC abdômen superior adulto com contraste e sem sedação. Sendo que para o exame de RM de abdômen superior adulto estão providenciando o agendamento das pessoas inseridas em 19.05.2020. Todavia, na espécie, nota-se que transcorreu mais de 260 dias desde a inserção na lista de espera, sem notícia de que foi designada data para a realização do procedimento.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o fornecimento à autora o exame TC do abdômen superior adulto com contrates sem sedação e RM de abdômen superior adulto com contraste com sedação no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.